Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700224-30.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAICON NUNES DE OLIVEIRA, DEYVESON GOMES ANDRADE DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 192.518.707-13 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Os advogados de Maicon Nunes de Oliveira (nome social: Mayla) apresentaram petição informando que a atuação na defesa dos interesses da cliente ocorreu somente até a sentença (ID no 76354393). 2. Intime-se Maicon Nunes de Oliveira (nome social: Mayla) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às informações prestadas pelos advogados e indicar novo patrono, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública, que passará a representá-la. 3. Transcorrido o prazo, encaminhe-se à Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO